Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713056-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO AGRAVADO: BRASILIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, ICS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, SANDRA DA COSTA MARTINS DECISÃO Foi proferida pelo Juízo a quo nova decisão que admitiu a penhora requerida pelo agravante/exequente. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 28/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR